Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-54.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001485-54.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON LEANDRO DE FREITAS - CPF: 028.860.591-88 (AGRAVANTE), JULIANA DE SOUZA RUBIN - CPF: 938.060.601-00 (ADVOGADO), INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RETRATAÇÃO – AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA MESMA FUNÇÃO – SEM REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

IA jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado.(AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.)

2.

O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3.

Ausência de redução de capacidade, uma vez que labora na mesma função e na mesma empresa.

4.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBSON LEANDRO DE FREITAS, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação nº1001485-54.2018.8.11.0018.

Aduz o Agravante que, a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão, se ateve tão somente, à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que, o Agravante tem direito a percepção do auxílio acidente, uma vez que teve amputado seu dedo polegar da mão direita, visto que é destro.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante, se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação cível apresentado, para reformar a sentença e afastar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Na decisão recorrida, consignei que, o laudo pericial categoricamente afirmou ter o autor condições para o trabalho e ressaltou não haver diminuição da capacidade funcional ou prejuízo da função da mão atingida,
in verbis:

[...] Em detida análise dos autos, não obstante, tenha sofrido lesão com amputação do dedo da mão direita, não verifico a impossibilidade de laborar, notadamente, porque, o Apelado, permaneceu exercendo sua atividade na mesma função e na mesma empresa, conforme se vê da CTPS em anexo (id. 118729989).

Importante frisar que deu entrada no requerimento administrativo em 11/02/2016 do benefício de auxílio-doença percebendo até 28/06/2016, quando cessou sem que fosse deferido o auxílio acidente. (id. 118729994)

Dê início, já consigno que ao contrário do sustentado pela Autarquia, os requisitos, para a concessão do benefício pleiteado, restaram provados e atestados pelo perito designado pelo Juízo.

Isso porque, as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando consignado pelo médico perito expert do Juízo, Dr. Ricardo Leandro Felipe – CRM 5839:

[...]

1 – Que queixas o periciado apresenta no ato da pericia?

R: A queixa em questão é referente a perca do seu polegar direito.

2 – Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Amputação de Polegar – CID S68.0

3 – Causa provável da doença/moléstia/incapacidade?

R: a amputação foi ocasionada por descarga elétrica de alta tensão que levou a necrose do quirodáctilo em questão.

4 – Doença/moléstia decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: O requerente informa que o fator causador foi um acidente durante jornada de trabalho.

6 – Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta descrevendo elementos nos quais baseou a conclusão.

R: Sem dúvida a ausência do polegar é um fator que dificulta o exercício da profissão, mas não o incapacita para exerce-la.

(...)

12 -

Caso conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Sim, o periciado encontra-se apto para exercer outras atividades, como inclusive já vem exercendo.

Conclusão:

Trata-se de um caso de amputação traumática do primeiro quirodáctilo direito, muito provavelmente sofrida durante jornada de trabalho. Embora tal deficiência causa bastante incomodo ao periciado, o que é compreensível, não há no que se falar em incapacidade para exercer funções laborais.

(Destaquei)

[...]

Esses apontamentos técnicos são suficientes para dirimir a questão quanto a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero danos à saúde do segurado.

A propósito:

[...]

Ademais, pelo que se depreende do exposto é possível inferir com segurança que o acidente sofrido pelo Apelado não o incapacita para exercer outras profissões, pois não há sequelas, já perdeu apenas parte do dedo.

Convém ressaltar, que em consonância com o atestado pelo perito, as lesões não incapacitam o Apelado, contudo, possuem total nexo de causalidade com acidente de trabalho, porém, não compromete e não gera incapacidade laborativa habitual, conforme preceitua o Decreto 3.048/99, no seu Anexo III (quadro 5).

(...)

Neste contexto, restando evidenciado que o acidente noticiado deixou sequela no apelante, porém, a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que ausentes as hipóteses autorizativas à concessão do benefício auxílio acidente.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO apelo interposto pelo INSS, para reformar a sentença e, de consequência afastar a concessão do benefício de auxílio acidente ao Autor, com fulcro no artigo 932, do CPC..”[...]

Nesse norte, a decisão merece ser mantida. Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.)

Com efeito, o documento acostado no ID. 124319659 (fotografia), demonstra que a amputação se deu de forma total e não parcial, contudo, o laudo pericial, conclui no item 12 que, em sendo a incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? Sendo respondido que “SIM, o periciado encontra-se apto para exercer outras atividades, como inclusive já vem exercendo”.

Portanto, não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa, posto que, como dito alhures,
permaneceu laborando na mesma função e na mesma empresa
.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.
1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022